Tribunal: STF
Processo: AI 766630
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   TRASLADO DEFICIENTE. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. 

1.	Faltam ao 
   traslado peças obrigatórias à formação do instrumento. 
2.	É 
   encargo do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. 
   Precedentes. 
3.	Agravo regimental improvido.